Tribunal: TJMT
Processo: 1030795-17.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030795-17.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ISAAC CAPATO - CPF: 155.878.198-68 (APELADO), SILVIA ADRIANA CAPATO CAMARGO - CPF: 432.507.001-00 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (ADVOGADO), SILVIA ADRIANA CAPATO CAMARGO - CPF: 432.507.001-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO J. SAFRA S.A
.

APELADO(S):
E
SPÓLIO DE ISAAC
CAPATO
.

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. OPOSIÇÃO DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO NA VIA VOLUNTÁRIA. RESERVA DE BENS DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco J. Safra S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Habilitação de Crédito, vinculada a inventário em trâmite na 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande - MT, que extinguiu o incidente sem resolução de mérito, determinando a remessa do credor às vias ordinárias, com deferimento de reserva de bens do espólio, sob o fundamento de que a oposição do espólio inviabiliza o exame da dívida no procedimento de inventário, nos termos do art. 643, parágrafo único, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento do crédito diretamente nos autos de inventário, mesmo diante de oposição do espólio; (
ii
) estabelecer se é cabível a determinação judicial de reserva de bens do espólio para garantia do crédito alegado; (
iii
) determinar se é necessário conceder novo prazo para apresentação de planilha de débito pelo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A habilitação de crédito no inventário depende da concordância de todos os herdeiros, conforme o art. 642, § 2o, do CPC; havendo oposição expressa do espólio, deve o credor ser remetido às vias ordinárias, sendo inviável a análise do mérito no bojo do inventário.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a discordância de qualquer herdeiro inviabiliza a habilitação de crédito em sede de inventário, devendo a pretensão ser examinada em ação própria.

A reserva de bens do espólio é juridicamente possível e deve ser deferida quando a dívida estiver documentalmente comprovada e a impugnação não se fundar em quitação, nos termos do art. 643, parágrafo único, do CPC.

A sentença impugnada já concedeu prazo de quinze dias para apresentação de planilhas de débito pelas partes, não havendo omissão judicial ou necessidade de novo provimento nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A oposição expressa do espólio impede o exame do mérito da habilitação de crédito no inventário, impondo a remessa da pretensão à via ordinária.

A reserva de bens do espólio é cabível quando a dívida estiver documentalmente demonstrada e a impugnação não se fundar em quitação.

Não se mostra necessária nova concessão de prazo para apresentação de planilha de débito quando já fixado prazo pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 642, § 2o, 643, parágrafo único; CPC, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.146.161/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 13.10.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.390.466/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12.03.2024; STJ, REsp no 703.884/SC, Rel. Mina. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.10.2007.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
B
ANCO J. SAFRA S.A
, contra
sentença (ID. 325861397 – Autos de Origem no 1030795-
17.2022.8.11.0002), proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande

-

MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, o incidente de habilitação de crédito formulado pelo apelante, remetendo-o às vias ordinárias, com determinação de reserva de bens do espólio, nos autos da Ação de Habilitação de Crédito, sob os seguintes fundamentos:

"[...] A oposição expressa do espólio exclui a possibilidade de exame do mérito da dívida nesta sede voluntária. Resta aplicar, na íntegra, o art. 643 do CPC, determinando-se: (a) a extinção deste incidente sem resolução de mérito, com a consequente remessa do credor às vias ordinárias; e (b) a reserva de bens do espólio, porque o título apresentado é documentalmente idôneo e a impugnação versa prescrição e não quitação, preenchendo os requisitos do parágrafo único do art. 643. [...]”

Em razões recursais (ID.
325861399
), a
parte apelante
sustenta as seguintes teses:

Da possibilidade de deferimento da habilitação de crédito
.

Da possibilidade de determinar a reserva de bens
.

Do prazo dilatório para apresentação do valor devido pelo espólio
.

A parte
apelada

não apresentou
contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo efetuado.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO J. SAFRA S.A
.

APELADO(S):
E
SPÓLIO DE ISAAC
CAPATO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto ao cabimento do recurso, cumpre destacar que

a medida impugnada, por versar sobre pedido de habilitação de crédito formulado nos autos de inventário, ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória, motivo pelo
qual seria, em regra, impugnável por meio de agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Todavia, diante da forma como proferido o
decisum
,
equivocadamente tratado como sentença, e havendo fundada dúvida objetiva quanto ao recurso processualmente adequado, não se estando diante de erro grosseiro, revela-se plenamente aplicável o princípio da fungibilidade recursal, razão pela qual se admite o conhecimento do presente apelo, com vistas à primazia da decisão de mérito e à efetividade da prestação jurisdicional.

À proposito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PARTE RECORRENTE INDUZIDA EM ERRO PELO PODER JUDICIÁRIO. APELAÇÃO A SER RECEBIDA COMO AGRAVO DE

INSTRUMENTO.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a insurgência contra a decisão que versa sobre a habilitação de crédito em inventário deve ser veiculada por meio de agravo de instrumento. Precedentes.

2. Todavia, é possível relevar o equívoco na interposição de recurso quando o jurisdicionado for induzido em erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.

3. Na hipótese, observa-se que o pronunciamento judicial contra o qual a parte recorrente interpôs recurso de apelação foi denominado de "sentença", com referência expressa na decisão quanto ao julgamento fundado no art. 487, I, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com resolução de mérito.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.146.161/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025.)

Assim, reconhecida a possibilidade de processamento do recurso de apelação, verifico preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo ao exame do mérito.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da
Comarca de Várzea Grande

-

MT, que, na Ação de Habilitação de Crédito, extinguiu o incidente sem resolução de mérito e determinou a reserva de bens do espólio, diante da oposição expressa da inventariante.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
“
a oposição expressa do espólio exclui a possibilidade de exame do mérito da dívida nesta sede voluntária. Resta aplicar, na íntegra, o art. 643 do CPC, determinando-se: (a) a extinção deste incidente sem resolução de mérito, com a consequente remessa do credor às vias ordinárias; e (b) a reserva de bens do espólio, porque o título apresentado é documentalmente idôneo e a impugnação versa prescrição e não quitação, preenchendo os requisitos do parágrafo único do art. 643.
”

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
apelante.

1.
Da possibilidade de deferimento da habilitação de crédito
.

A tese inaugural
do apelante
gira em torno da possibilidade de reconhecimento do crédito no bojo do inventário, sob a alegação de que a dívida encontra respaldo em nota promissória devidamente emitida pelo de
cujus,
e de que a impugnação formulada pelo espólio não se lastreou em quitação, mas apenas em prescrição.

Todavia, tal argumentação não socorre à pretensão recursal.

Nos termos do art. 642, §2o, do Código de Processo Civil, a habilitação de crédito em sede de inventário reclama a concordância de todos os herdeiros. Havendo qualquer tipo de discordância, ainda que mínima, cessa a natureza voluntária do procedimento, impondo-se a remessa da pretensão à via contenciosa própria. E, no caso concreto, houve oposição veemente do espólio à habilitação, conforme registrado nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nesse sentido, estabelecendo que a mera oposição inviabiliza o exame do crédito no inventário, transferindo a análise do mérito para ação autônoma:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. ENVIO DAS PARTES ÀS VIAS ORDINÁRIAS.
SÚMULA 83/STJ. RESERVA DE BENS PARA
PAGAMENTO DO CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor na habilitação, deve ele remetido para os meios ordinários (art. 1.018, CPC)" (REsp 703.884/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 23/10/2007, DJ de 8/11/2007, p. 225).

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, além de enviar as partes às vias ordinárias, negou o pedido de reserva, em poder do inventariante, de bens suficientes para pagar o credor, na forma do art. 649, parágrafo único, do CPC/2015, uma vez que inexiste prova literal do crédito nos autos. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.390.466/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe
de 18/3/2024.)

Dessa forma, a pretensão do apelante de obter julgamento do mérito do crédito na via do inventário encontra óbice legal expresso e contraria a orientação pacificada da jurisprudência pátria.

2.
Da possibilidade de determinar a reserva de bens
.

No segundo tópico, sustenta o apelante que, mesmo diante da oposição do espólio, seria possível e necessário o deferimento da reserva de bens, como forma de garantir a satisfação futura do crédito apresentado, sob a ótica da tutela cautelar.

Com efeito, o art. 643, parágrafo único, do CPC, prevê que o juiz poderá determinar a reserva de bens suficientes para pagamento do credor, desde que a dívida esteja documentalmente comprovada e que a impugnação não se funde em quitação,
verbis
:

“O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor, quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.”

A r. sentença, atenta a esse preceito, deferiu a reserva de bens com fundamento na apresentação de nota promissória idônea e na constatação de que a oposição do espólio
se limitou
a alegações genéricas de prescrição e inexistência da obrigação, sem comprovação de adimplemento.

Assim, embora não se possa conhecer da habilitação na via do inventário, mostra-se correta e juridicamente amparada a decisão de reservar bens do espólio em favor do credor, medida que equilibra o direito de acesso à jurisdição com a necessidade de resguardar o patrimônio da herança.

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou nulidade na sentença nesse ponto, que se mostra alinhada ao ordenamento jurídico e à jurisprudência dominante.

3.
Do prazo dilatório para apresentação do valor devido pelo espólio
.

Por fim, pugna o apelante pela concessão de prazo para apresentação de planilha de débito atualizada, a ser utilizada para fixação do valor a ser reservado no inventário, argumentando tratar-se de providência necessária à exata quantificação da tutela cautelar deferida.

A pretensão, embora compreensível sob o ponto de vista prático, não se coaduna com o atual estado processual dos autos.

A r. sentença, ao determinar a reserva de bens, já estabeleceu prazo de quinze dias para que as partes apresentem planilhas de quantificação, conforme expressamente consignado:

“[...] Determino, entretanto, que a inventariante reserve numerário ou bens suficientes ao montante atualizado do débito, devendo as partes, em quinze dias, apresentar planilha para quantificação da garantia.”

Logo, não há que se falar em omissão ou necessidade de provimento judicial adicional, haja vista que o prazo dilatório requerido já foi deferido de ofício pelo
juízo singular, e sequer há notícia de descumprimento ou preclusão em relação a tal determinação.

Conclusão

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Sem majoração de honorários, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025